Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739365-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE GOMES MARTINS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIENE GOMES MARTINS em face de BANCO J. SAFRA S.A., ante a decisão interlocutória (ID 208599757, na origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais n. 0726125-46.2024.8.07.0003, indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça à Agravante. Na decisão de ID 64741162, indeferi os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente e determinei o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A Agravante faz pedido de reconsideração (ID 65131873), requerendo a concessão da gratuidade da justiça ou que seja disponibilizado o pagamento das custas no final do processo, ou em parcelas, uma vez que ela não tem condições de honrar com o pagamento de uma só vez. Todavia, NADA A PROVER quanto ao pedido. Cumpre pontuar que o pedido de reconsideração não está previsto no rol do art. 994 do CPC, não tendo o condão de provocar nova discussão da matéria já decidida ou de alterar decisão já proferida nos autos, ou sequer suspender prazo para cumprimento de determinação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024 15:08:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador